Tribunal: STF
Processo: HC 183308
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 555.138, do Superior Tribunal de Justiça e contra decisão que indeferiu liminarmente o RHC 124.499, também do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado "por 19 vezes, no artigo 171, caput, c.c. o artigo 71 (cidade de Jaú); por 07 vezes no mesmo artigo, também em continuação delitiva (Dois Córregos); por 06 vezes no mesmo artigo, também em continuação delitiva (cidade de Jaú); e, por fim, mais 03 vezes no mesmo artigo, ainda em continuação delitiva (cidade de Dois Córregos), todos do Código Penal, observando-se o concurso material entre as 04 séries diferentes de crimes". No ato de recebimento da denúncia, em 26.09.2019, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, a defesa impetrou novo HC no Superior Tribunal de Justiça e, após, interpôs recurso ordinário naquela Corte Superior. A Relatora do HC 555.138 e do RHC 124.499, Ministra Laurita Vaz denegou a ordem de habeas corpus e indeferiu liminarmente o recurso ordinário, tendo em vista que ele “veicula mera reiteração de pedido já formulado no HC n.º 555.138/SP, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambas o mesmo acórdão e a mesma matéria”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso de que se trata, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao assentar que “O desvalor da conduta revela-se diferenciado (ele teria causado grande prejuízo a dezenas de pessoas, valendo-se de estrutura bem montada), e associado à natureza do delito (em regra não ocasional) e à potencial reiteração delitiva (ele ostenta contra si outro processo sob a mesma imputação, suspenso nos termos do art. 366 do CPP), recomenda a prisão para a garantia da ordem pública” (sem grifos no original).
    11. Não bastasse isso, verifico que o Tribunal estadual afirmou que “o paciente se encontra, até os dias de hoje, em lugar ignorado”. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator